Tribunal: TJMT
Processo: 1022609-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022609-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), HELLEN GOULART - CPF: 654.517.911-04 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nos autos de ação de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado c/c restituição de valores. A parte agravante alegou hipossuficiência econômica, destacando que sua renda líquida
encontra-se
comprometida por descontos consignados e despesas essenciais, como a manutenção de pais idosos. Requereu a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a adequação do parcelamento das custas. O recurso foi parcialmente antecipado em sede liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita à parte agravante, à luz da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira firmada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente — em especial o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e os
arts
. 98 a 99, § 3º, do CPC — estabelece presunção de veracidade à declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural, que apenas pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

4. A decisão agravada indeferiu o pedido com base apenas no valor bruto da remuneração da agravante, sem análise adequada das provas de comprometimento da renda líquida, o que desconsidera o critério legal da análise da hipossuficiência.

5. As fichas financeiras e documentos apresentados evidenciam que a renda líquida da agravante é substancialmente reduzida em razão de descontos compulsórios e despesas essenciais, configurando cenário de insuficiência para o custeio das custas sem prejuízo do próprio sustento.

6. Não há nos autos elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, tampouco houve manifestação da parte agravada em contrarrazões, deixando de impugnar os argumentos e documentos apresentados.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 931) reforça que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas pode ser afastada por prova inequívoca da existência de capacidade econômica, a ser produzida pela parte contrária.

8. A manutenção da decisão recorrida comprometeria o acesso à justiça da parte agravante, inclusive com risco de extinção da ação originária, o que justifica a reforma do decisum e a concessão definitiva do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

2. A análise da hipossuficiência deve considerar a realidade líquida da renda da parte, levando em conta descontos compulsórios e despesas essenciais.

3. Cabe à parte contrária o ônus de apresentar prova suficiente para afastar a presunção legal, sob pena de deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024; TJMT,
AgInt
1023758-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024,
DJe
25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022609-06.2025.8.11.0000

HELLEN GOULART X CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELLEN GOULART, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Conversão de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado c/c Restituição de Valores n. 1010446-65.2025.8.11.0041
ajuizada e
m face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na petição inicial. Na origem, a autora também requereu, subsidiariamente, o parcelamento das custas iniciais, deferido posteriormente em 6 (seis) parcelas por ocasião do julgamento de embargos de declaração.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou hipossuficiência econômica, pois sua renda líquida mensal encontra-se substancialmente comprometida por descontos consignados e despesas essenciais, sendo uma delas a manutenção de pais idosos. Pugna pela concessão da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, pela manutenção/adequação do parcelamento das custas (Id. 298532854).

Foi deferida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao recolhimento de custas, até o exame do mérito (Id. 298783395).

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminuta (Id. 306399896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado c/c restituição de valores em que a agravante alega que descontos lançados sob a rubrica “cartão de crédito consignado” deveriam observar as regras de empréstimo consignado, com restituição de valores, e requer justiça gratuita; subsidiariamente, parcelamento das custas.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3º, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

No caso em comento, denota-se que a decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça a partir de análise centrada no montante “bruto” da remuneração, sem enfrentar, de modo suficiente, a prova do comprometimento da renda “líquida” da agravante por descontos compulsórios e despesas essenciais (inclusive manutenção de familiares idosos), quadro fático que
se amolda
à hipótese legal de insuficiência de recursos (Id. 298532857).

Verifica-se, outrossim, das fichas financeiras, holerites recentes, comprovantes de descontos e da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante que os descontos de múltiplos cartões e empréstimos consomem significativamente parcela do salário bruto da agravante, resultando em valores líquidos substancialmente menores que os subsídios recebidos que, por conseguinte, demonstram a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio (Id. 298532857).

A propósito:

“(...) 1. A análise da hipossuficiência econômica deve ser feita sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerado o caso concreto em sua integralidade. 2. O simples fato de o agravado receber um salário superior a três
salários mínimos
não afasta, por si só, a sua dificuldade em arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família, especialmente em face de sua idade avançada e dos gastos com tratamento de
saúde .
3. A parte agravante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício, comprovou idade avançada, estado de saúde debilitado, despesas mensais e renda líquida insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. 4. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237587120248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu, não tendo sequer apresentado contrarrazões ao agravo.

Além disso, a decisão agravada desconsiderou tal presunção sem indicar qualquer elemento concreto para tanto.

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade
.
Cabe à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 29
8783395
).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025